Tribunal: TJES
Processo: 5007379-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007379-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA JESUS SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: EDINA GOMES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUBMETER A AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PORTARIA SEDU Nº 157-R/2016. VÍNCULO PRECÁRIO E TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DA FUNÇÃO PARA EFICIÊNCIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DESTITUIÇÃO MESMO NO PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, OBSERVADOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A despeito da delicada situação vivenciada pela servidora, que está acometida por graves problemas psicológicos que a mantém afastada do serviço para tratamento da própria saúde há mais de 01 (um) ano, o perfunctório exame da prova pré-constituída no
mandamus
originário e das informações prestadas pela autoridade coatora impossibilitam o reconhecimento da probabilidade do direito líquido e certo de ser reconhecida a invalidade do ato administrativo que a destituiu da função de confiança de Supervisor Escolar, na medida em que, aparentemente, o Estado atuou amparado no princípio da legalidade, pois adotou as providências insculpidas na Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016, as quais se harmonizam os postulados da moralidade e da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88).

2
)
Ainda que seja relevante o motivo pelo qual a servidora agravante tenha sido impossibilitada de ter o seu desempenho na função de Supervisor Escolar avaliado no ano de 2022, os arts. 1º, § 1º, 2º, 3º, § 1º, e 8º, da Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016, condicionam a renovação da designação para a aludida função de confiança à submissão do servidor à avaliação anual de desempenho e a obtenção de no mínimo 70 (setenta) pontos, requisitos estes que não foram cumpridos pela recorrente, o que, por si só, obsta o reconhecimento do seu direito líquido e certo à anulação do ato administrativo que a destituiu da função.

3
)
Como a atuação da autoridade coatora aparentemente se deu amparada nas normas que regulamentam a manutenção/renovação da designação do servidor na função de Supervisor Escolar, observando, assim, o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), resta inviável, a princípio, aferir qualquer tipo de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, afastando a existência de direito líquido e certo que justifique a futura concessão da segurança postulada na instância primeva.

4
)
O art. 3º, § 4º da Portaria SEDU nº 157-R/2016, dispõe que o servidor que estiver inapto ao exercício do cargo será afastado da função gratificada, retornando ao cargo de origem, exatamente como ocorreu em relação à agravante.

5
)
Diante da precariedade do vínculo firmado para o exercício da função de confiança, em regra, não há nenhuma estabilidade – sequer relativa – ao servidor efetivo designado, razão pela qual pode ser destituído a qualquer tempo, sem nenhuma restrição, a juízo de mera conveniência e oportunidade da autoridade designante, ainda que o servidor esteja afastado por licença para tratamento da própria saúde, consoante posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cláudia Jesus Silva de Sousa
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 5441956) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente (nº 5016252-19.2023.8.08.0024) contra ato dito coator praticado pela
Subgerente de Desenvolvimento Pessoal da Subgerência de Desenvolvimento Pessoal

(SUDEPRO)
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, deixando de determinar à autoridade coatora que promovesse o imediato retorno da impetrante para a função de Supervisora Escolar na rede estadual de ensino.

Depreende-se dos elementos acostados aos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora no
mandamus
originário que a agravante exerce o cargo efetivo de Professora “P” do Estado do Espírito Santo e foi designada, precariamente, para exercer a função de Supervisor Escolar, vinculada à Superintendência Regional de Educação de São Mateus-ES, no período de 16/10/2017 a 15/10/2018, conforme estabelecido na Portaria nº 1238-S, de 03/11/2017.

Para permanecer exercendo a função de confiança de Supervisor Escolar, a agravante, a cada 12 (doze) meses, teve que se submeter ao procedimento de avaliação de desempenho, que era dividido em 02 (duas) etapas e tinha como pressuposto ter trabalhado, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que a renovação da designação dependeria da obtenção de, pelo menos, 70 (setenta) pontos na etapa final do ciclo de avaliação, consoante previsto nos arts. 1º, § 1º, 2º, 3º, § 1º, e 8º, da Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016.

Após ter alcançado os requisitos necessários para ter sua designação à função de Supervisor Escolar renovada por 04 (quatro) anos – 16/10/2018 a 15/10/2019, 16/10/2019 a 15/10/2020, 16/10/2020 a 15/10/2021 e 16/10/2021 a 15/10/2022 –, a recorrente foi destituída da função de confiança de Supervisor Escolar, pois não foi possível realizar a sua avaliação anual de desempenho (ID 5441955), considerando que não cumpriu o período mínimo de dias trabalhado por estar afastada por licença médica para tratamento da própria saúde desde 04/05/2022 até a presente data (ID’s 5441951 e 5441954).

Todavia, para evitar maiores prejuízos à agravante, tanto em relação à sua lotação quanto ao seu poder aquisitivo, o Estado agravado, no mesmo ato que a destituiu da função de confiança de Supervisor Escolar, a designou provisoriamente para exercer seu cargo efetivo de Professor “P” vinculada na mesma Superintendência Regional de Educação de São Mateus-ES e com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, por mais um período anual de 16/10/2022 a 15/10/2023 (ID 27390750).

A despeito disso, por não se conformar com a sua destituição da função de confiança de Supervisor Escolar, uma vez que a impossibilidade de realizar a avaliação anual de desempenho, por ausência de assiduidade mínima no trabalho, teria sido devidamente justificada pelo seu afastamento para tratamento da própria saúde, a agravante impetrou mandado de segurança objetivando, liminarmente, a concessão de tutela provisória para que seja determinado o seu imediato retorno para a mencionada função, pleito este que foi indeferido pela magistrada
a quo
, sob o fundamento que a adequada compreensão dos fatos narrados dependeria das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela impetrante.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o afastamento da agravante, decorrente de sua licença para tratamento da própria saúde, justificaria a sua impossibilidade de não ter participado da avaliação anual de desempenho para renovar a sua designação para o exercício da função de confiança de Supervisor Escolar e, consequentemente, se o ato administrativo que a destituiu da referida função seria inválido.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Frisado este ponto, é incontroverso nos autos que a recorrente exerce o cargo efetivo de professora da rede estadual de ensino e foi designada, desde 2017, para o exercício da função de confiança de Supervisor Escolar junto à Superintendência Regional de Educação de São Mateus, designação esta que foi sendo renovada anualmente, tendo em vista que a agravante sempre preenchia os requisitos necessários para tanto previstos na Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016, especialmente a obtenção da pontuação exigida na avaliação anual de desempenho.

Todavia, também é incontroverso que, desde o início do ano de 2022, a recorrente se afastou do exercício do cargo efetivo e da função de confiança por recomendação médica, na medida em que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, reação aguda de estresse e episódios depressivos (CID 10 F41 / F43 / F32.8), cujo último laudo elaborado pela especialista, em 31/03/2023, recomendou que a licença para tratamento da própria saúde da recorrente perdurasse, no mínimo, por mais 120 (cento e vinte) dias, já que não há previsão de alta médica (ID 5441951 – pg. 3).

Em virtude de ter se afastado do exercício de todas as funções que desempenhava junto a Superintendência Regional de Educação de São Mateus, a recorrente não trabalhou o período mínimo necessário – 150 (cento e cinquenta) dias – para que fosse avaliada no ciclo anual de 16/10/2021 a 15/10/2022 e, diante da ausência desta avaliação de desempenho, o Estado agravado a destituiu da função de confiança de Supervisor Escolar.

Muito embora me compadeça com a delicada situação vivenciada pela servidora agravante, que está acometida por graves problemas psicológicos que a mantém afastada do serviço há mais de 01 (um) ano, o perfunctório exame da prova pré-constituída no
mandamus
originário e das informações prestadas pela autoridade coatora impossibilitam o reconhecimento da probabilidade do direito líquido e certo de ser reconhecida a invalidade do ato administrativo que a destituiu da função de confiança de Supervisor Escolar, na medida em que, aparentemente, o Estado recorrido atuou amparado no princípio da legalidade, pois adotou as providências insculpidas na Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016, as quais se harmonizam os postulados da moralidade e da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88).

Ainda que seja relevante o motivo pelo qual a servidora agravante tenha sido impossibilitada de ter o seu desempenho na função de Supervisor Escolar avaliado no ano de 2022, os arts. 1º, § 1º, 2º, 3º, § 1º, e 8º, da Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016,
condicionam a renovação da designação para a aludida função de confiança à submissão do servidor à avaliação anual de desempenho e a obtenção de no mínimo 70 (setenta) pontos
,
requisitos estes que não foram cumpridos pela recorrente
, o que, por si só, obsta o reconhecimento do seu direito líquido e certo à anulação do ato administrativo que a destituiu da função.

Se a Portaria SEDU nº 157-R, de 26/12/2016, dispõe que para que o servidor designado para a função de Supervisor Escolar seja avaliado em cada ciclo avaliativo, que tem duração de 12 (doze) meses, é necessário ter trabalhado no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias e que a permanência do servidor na função está condicionada à submissão da referida avaliação, na qual em sua etapa final deverá obter, pelo menos, 70 (setenta) pontos para renovar sua designação na função, a circunstância de a agravante não ter exercido a função no período mínimo exigido pela norma regulamentar no último ciclo avaliativo para possibilitar sua submissão à avaliação anual de desempenho legitimou, a princípio, a conduta do Estado agravado em destituí-la da função, já que não existe nenhuma ressalva a respeito do fato de o servidor estar afastado por licença médica para tratamento da própria saúde.

O art. 1º, § 2º, inciso I, da Portaria SEDU nº 157-R/2016, dispõe expressamente que
“
Não poderá participar da avaliação de desempenho o servidor que na época da avaliação estiver afastado de sua função em virtude de
(...) licença para trato de interesses particulares”
e que
“em cada ciclo avaliativo o servidor em exercício da função de Supervisor Escolar deverá ser submetido no mínimo a 1 (uma) etapa do ciclo avaliativo para que tenha sua permanência confirmada na função”
.

Dessa forma, estando a servidora ausente – mesmo que justificadamente –, esta não poderia participar da avaliação de desempenho e, consequentemente, ocorre o afastamento da função gratificada por não ter sido possível a realização da avaliação.

Como a atuação da autoridade coatora aparentemente se deu amparada nas normas que regulamentam a manutenção/renovação da designação do servidor na função de Supervisor Escolar, observando, assim, o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), resta inviável, a princípio, aferir qualquer tipo de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, afastando a existência de direito líquido e certo que justifique a futura concessão da segurança postulada na instância primeva.

A bem da verdade, a destituição da agravante da função de Supervisor Escolar não afronta, aparentemente, também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ela se encontra afastada do serviço público em geral desde o início do ano de 2022 e não tem previsão de retorno para o exercício das atividades, de forma que o Estado não possui o interesse em manter determinada função de confiança preenchida com servidor efetivo que, momentaneamente, não detém condições de saúde para desempenhar as atividades exigidas pela função, o que encontra arrimo nos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88).

Nessa linha, inclusive, o art. 3º, § 4º da Portaria SEDU nº 157-R/2016
1
, dispõe que o servidor que estiver inapto ao exercício do cargo será afastado da função gratificada, retornando ao cargo de origem, exatamente como ocorreu em relação à agravante.

O art. 37, inciso V, da Constituição da República, dispõe que
“
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”
. Dessa maneira, a função de confiança deve ser preenchida por designação, em caráter precário, de servidor efetivo em virtude de as suas atribuições de direção, chefia ou assessoramento, necessitarem ser desenvolvidas por pessoa de confiança da autoridade designante.

Diante da precariedade do vínculo firmado para o exercício da função de confiança, em regra, não há nenhuma estabilidade – sequer relativa – ao servidor efetivo designado, razão pela qual pode ser destituído a qualquer tempo, sem nenhuma restrição, a juízo de mera conveniência e oportunidade da autoridade designante, ainda que o servidor esteja afastado por licença para tratamento da própria saúde, consoante posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. (...).
2. O exercício de função comissionada é de livre nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado e o seu superior hierárquico, ainda que no curso de licença para tratamento de saúde.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.599.920/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 8/8/2018, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA/EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.
1. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.596.637/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 4/11/2016, STJ).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO EXECUTIVO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
- Este Tribunal tem decidido ser possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença-saúde, com fulcro no art. 37, II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes.
Segurança denegada. (MS n. 10.818/DF, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 8/9/2015, STJ).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA.
PERÍODO DE GESTAÇÃO. FRUIÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, "b", DO ADCT. 1. (...).
2. Ante a precariedade do ato de designação, revela-se legítima a dispensa ad nutum de servidor nestes termos designado para o exercício de função pública, independentemente da existência de processo administrativo para tanto (Precedentes: RMS 11.464/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJU de 14/05/2007; RMS 15.890/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 17/11/2003).
3. (...). (RMS n. 25.555/MG, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 9/11/2011, STJ).

Destarte, não há como vislumbrar a probabilidade do direito líquido e certo da agravante, pois, aparentemente, a autoridade coatora a destituiu da função de Supervisor Escolar com amparo nas normas regulamentares existentes, observando o princípio da legalidade, e por não haver afronta ao princípio da razoabilidade com esta conduta, considerando a precariedade do vínculo gerado pela designação para exercício de função de confiança e a necessidade desta função estar devidamente preenchida para manter a eficiência do serviço público educacional, o que, por enquanto, não pode ser atendido pela recorrente, a qual não possui prazo para retornar ao desempenho de suas atividades.

Não fosse o bastante, também não se verifica o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela provisória postulada no
mandamus
originário, tendo em vista que a destituição da função de Supervisor Escolar não implicou para a agravante modificação da sua lotação e nem perda remuneratória, pois, consoante informação prestada pela autoridade coatora, no mesmo ato administrativo impugnado,
“
a Impetrante foi designada de forma provisória como PROFESSOR P na Superintendência Regional de Educação de São Mateus, com carga horári
a de 40 horas semanais, no período de 16/10/2022 a 15/10/2023, sem perdas salariais”
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na origem.

É como voto.

1
Art. 3º (...). § 4º Em qualquer momento no exercício da função sendo identificada a insuficiência de desempenho ou inaptidão do servidor para exercício da mesma poderá ser indicado seu afastamento da função e consequente retorno ao exercício de seu cargo de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora